Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721313-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE, FERNANDA COSTA DE JESUS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno (ID no 27318328), a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator